Tribunal: STF
Processo: HC 251582
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Francilene Siqueira da Silva, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 939863/MG, que manteve a condenação da paciente à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no art. 158, §3º, do Código Penal, assim ementado:



    "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. HC SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que '[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte' (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).



    Ademais, não exsurgiu flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. Isso, porque, conforme se extrai da sentença condenatória, a agravante foi condenada pela prática do crime de extorsão de forma fundamentada em provas produzidas sob o crivo do contraditório. O pleito de redução da pena, de igual modo, não comporta exame, sobretudo por ter sido objeto de recurso especial já examinado por esta Corte.



    Agravo regimental desprovido." (eDOC.09)



    Busca-se em suma (i) a desclassificação da conduta para o crime do art. 148 do Código Penal, pois a paciente não teria sido reconhecida pela vítima como coautora ou partícipe da infração penal principal; (ii) o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal; (iii) o redimensionamento da pena, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    O acórdão apontado como coator ressaltou que a paciente foi condenada pelo crime de extorsão com fundamento em provas testemunhais e materiais devidamente analisadas pelo juízo competente. A condenação decorreu da comprovação da materialidade e da autoria do delito, sendo que as provas foram submetidas ao contraditório e à ampla defesa durante a instrução processual.



    Destacou-se que não há elementos que justifiquem a reavaliação da prova no âmbito do habeas corpus, uma vez que a análise das circunstâncias fáticas competiu às instâncias ordinárias. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, hipótese não configurada no caso concreto.



    O acórdão impugnado reafirmou esse entendimento ao citar precedentes, como o HC 730.555/SC e o AgRg no HC n. 751.156/SP, nos quais se consolidou o entendimento de que o habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória nem à substituição do meio processual adequado para revisão criminal. Dessa forma, em consonância com a jurisprudência pacífica sobre o tema, foi negado provimento ao pedido, ressaltando que a pretensão da defesa exigiria o reexame de provas, providência incompatível com a via eleita



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente